Tribunal: TJBA
Processo: 8052216-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052216-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA ROCHA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RAFAELLA DE OLIVEIRA SALUME, RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO EM
HOME CARE
. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS GARANTIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082, DO STJ. PERIGO DE DANO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde de consumidora idosa, beneficiária de contrato coletivo rescindido unilateralmente, e a manutenção dos serviços de home care essenciais ao seu tratamento de saúde. A decisão de primeiro grau reconheceu a abusividade da rescisão sem oferta de plano individual ou familiar equivalente, determinando a continuidade da assistência médica sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora de plano de saúde foi realizada de forma regular e em conformidade com a legislação aplicável; bem como determinar se há direito à manutenção do atendimento médico e dos serviços de home care diante da situação clínica da beneficiária, neste momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.082, estabeleceu que, mesmo nos casos de rescisão regular de plano coletivo, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico de beneficiário internado ou em tratamento essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, até sua alta médica, desde que o titular arque com as contraprestações devidas.

3.2. No caso concreto, a beneficiária, idosa e acometida por quadro de tetraparesia progressiva, encontra-se em regime de internação domiciliar (home care) com necessidade contínua de cuidados médicos, sendo a interrupção do serviço uma ameaça direta à sua saúde e bem-estar.

3.3. O perigo de dano em favor da parte agrada está caracterizado pela essencialidade dos serviços prestados à manutenção da vida e dignidade da paciente, de modo que eventual cancelamento abrupto do contrato e dos serviços de home care violaria o direito fundamental à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal.

3.4. Precedentes jurisprudenciais indicam que a negativa de continuidade de tratamento essencial ao paciente configura prática abusiva, ensejando a manutenção do plano de saúde e dos serviços necessários até o efetivo restabelecimento ou alta médica.

3.5. Diante da relevância do direito à saúde e da irreversibilidade dos danos que poderiam ser causados pela suspensão do tratamento, deve ser mantida a tutela de urgência deferida na origem, garantindo a continuidade da assistência médica domiciliar e o restabelecimento do plano de saúde nos moldes contratados.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º
8052216-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como parte agravada
MARIA ROCHA DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente